Tribunal: TJMT
Processo: 1021495-57.2024.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021495-57.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[HIGOR BRUNO RIBEIRO - CPF: 051.809.251-85 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N.
Recurso:

1021495-57.2024.8.11.0003.

Origem
:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS-MT.

Recorrente:
HIGOR BRUNO RIBEIRO.

Recorrido:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
19 A 22/05/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO POSTERIOR À CESSÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTOS NÃO IMPUGNADOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito cumulado com indenização por danos morais, condenando a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) apurar se a negativação foi feita validamente pelo cessionário após a cessão de crédito; (ii) verificar a existência de relação contratual entre as partes; (iii) aferir a validade da notificação enviada ao devedor; e (iv) analisar a ocorrência de danos morais e a configuração de litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de cessão de crédito foi firmado antes da negativação, o que autoriza o cessionário a realizar atos de cobrança e conservação do crédito, inclusive a inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos.

A parte ré juntou aos autos documentos que comprovam a existência da relação contratual, como proposta de abertura de conta assinada, telas sistêmicas e notificação, os quais não foram impugnados de forma específica pela parte autora.

A ausência de notificação prévia da cessão de crédito não impede que o cessionário pratique atos conservatórios, inclusive a negativação, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Não há prova nos autos da quitação do débito, tampouco da sua inexigibilidade, ônus que incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A inscrição em cadastro restritivo, por dívida existente e não paga, não configura dano moral, por se tratar de exercício regular de direito.

Evidenciada a tentativa de alteração da verdade dos fatos pela autora, correta a condenação por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A negativação realizada após a cessão de crédito é legítima, desde que realizada pelo cessionário com base em débito existente.

A ausência de impugnação específica a documentos que demonstram a contratação e o débito autoriza sua aceitação como prova da relação jurídica.

É cabível a condenação por litigância de má-fé quando a parte altera a verdade dos fatos de forma deliberada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CPC, arts. 80, II; 81; 85, § 16; 98, § 3º; 373, I; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1311428/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 18.11.2019; TJMT, Recurso Inominado nº 1003077-38.2016.8.11.0040, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 07.08.2018; TJMT, N.U 1031849-84.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 17.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no ID 276273854, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial,

condenando a parte autora em litigância de má-fé ao pagamento de multa no valor de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir da data do ajuizamento da ação, e acrescido de juros correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a contar da data do trânsito em julgado (§ 16 do art. 85 do CPC), além das custas processuais.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Cessão de crédito posterior à negativação;

2)

Ausência de comprovação do envio da notificação;

3)

Inexistência de relação jurídica entre as partes;

4)

Ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto - Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, o reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, em razão de débito no valor de
R$ 293,35 (duzentos e noventa e três reais e trinta e cinco centavos)
,
que afirma desconhecer.

O demandado, em sede de contestação (IDs 276272883/ 276272890), anexou
aos autos a

certidão de cessão de crédito, a notificação da negativação, telas sistêmicas, além da proposta de abertura de conta corrente, devidamente assinada, as quais não foram impugnadas de forma específica pela reclamante
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NATURA. RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. RECURSO PROVIDO.

Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente à prova do pagamento do débito, a negativação do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
.

Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.
(TJMT - N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018) (grifei)

Ainda, as Súmulas 32 e 34, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, prelecionam:

Súmula 32:
“
É dispensável a realização da prova pericial
, o que afasta a preliminar de incompetência,
ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato
.”
(Aprovada em 05/06/2023). (grifei)

A Súmula 34:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (grifei)

Registre-se, por oportuno, que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que
a ausência de notificação prévia da cessão de crédito não impede o cessionário de cobrar a dívida ou de promover atos necessários à conservação do crédito
. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO. NÃO ISENÇÃO DO DEVEDOR DE CUMPRIR A OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE AO NOVO CREDOR DE EXERCER ATOS CONSERVATÓRIOS DO DIREITO DE COBRANÇA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Este Tribunal Superior possui orientação jurisprudencial no sentido de que
a ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito prevista no art. 290 do Código Civil não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos
. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ.

2. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.

3. A alteração do entendimento firmado na instância ordinária (a respeito da comprovação da dívida) exige, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório destes autos. Portanto, escorreita a aplicação do Enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp 1311428/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019) (grifei)

RECURSO CÍVEL INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CESSÃO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - INSCRIÇÃO DEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR PAGAMENTO DO DÉBITO - RESPONSABILIDADE CIVIL DA PARTE RECORRENTE AFASTADA - PREQUESTIONAMENTO - REJEIÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A ausência de notificação prévia da cessão de crédito não impede que o cessionário exerça atos de conservação do crédito, dentre eles, a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. (artigo 43, § 2º, Código de Defesa do Consumidor).
(TJMT – Recurso Cível Inominado nº 0070232-32.2015.811.0001, Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Sebastiao de Arruda Almeida, julgado em 6/12/2016)

Quanto à alegação de que a cessão de crédito ocorreu após a negativação, não há fundamento.

Da análise da certidão anexada no ID 276272890, vê-se que o contrato de cessão foi firmado em
29/06/2023
.

Além disso, em que pese a autora afirmar que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu em
09/03/2022
,
observa-se que tal data se refere ao vencimento do débito
, consoante comunicado expedido pela empresa Serasa Experian (ID 276272887).

Nesse contexto, apesar do extrato de ID 276272876 comprovar que houve a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção, não consta a data em que foi procedida a sua inclusão.
Contudo, a juntada da carta de notificação, datada em 02/09/2023 (ID 276272887), indica que a cessionária negativou o débito discutido nos autos em data posterior.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(...)
3. Quanto a alegação autoral de que a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu em data anterior a ocorrência da cessão de crédito, verifico no extrato de negativação SCPC, juntado a contestação, que
a referida data se refere ao da inadimplência, portanto, não se trata da data de disponibilização nos órgãos de restrição de crédito
. Ademais, cabe destacar que houve
a juntada de carta de notificação, datado em 31/08/2021, de modo que, em tese, a cessionária insere o nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, em data posterior ao da notificação
, sendo assim, não vislumbro a ocorrência de ilicitude praticada pela Ré.
(...) (TJMT, N.U 1031849-84.2023.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 20/06/2024) (grifei)

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, todavia,
inexistem nos autos provas da ilegitimidade do débito questionado.

Logo, o recorrido agiu no exercício regular do direito ao inscrever o nome do recorrente no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual, não havendo que se falar, portanto, em declaração de inexistência de débito, nem mesmo em ocorrência de danos morais
.

Ainda, evidenciada a tentativa de alteração da verdade dos fatos pela parte autora,
devida a sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé
,
custas processuais e honorários advocatícios
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025